Tribunal: TJDFT
Processo: 0710600-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710600-35.2021.8.07.0001 APELANTE: SWIMMING ESCOLA DE NATACAO LTDA - ME APELADO: CLUBE DOS PREVIDENCIARIOSDE BRASILIA DECISÃO Indeferida a gratuidade de justiça (id 47094886) e concedido prazo para o recolhimento do preparo com a advertência de que a inércia implicaria o não conhecimento do recurso, o apelante não apresentou o respectivo comprovante de pagamento. Não cumprida a determinação para o recolhimento do preparo, resta deserto o presente recurso. O pedido de homologação do acordo extrajudicial (id 47656860), por sua vez, pode ser requerido ao Juízo a quo. Posto isso, não conheço do apelo (id 43274626). Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 14/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator